Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora, FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES, opôs os presentes embargos de declaração de embargos de declaração sob a alegação de que omissão. Defende o direito da companheira ao benefício de pensão militar. Aduz que logrou comprovar que o de cujus se encontrava separado de fato da sua esposa há quase 20 (vinte) anos. Aponta a isonomia constitucional assegurada à companheira em relação à esposa ou viúva de seu companheiro. Alega a carência de fundamentação das decisões embargadas quanto à proteção da união estável. Requer a concessão de feitos infringentes para que o réu seja condenado a lhe pagar pensão militar.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 6 e 7 do Acórdão, in verbis: “[...] 6. Nesse cenário, a Escritura Pública de Declaração de União Estável (ID 22408604) e as demais provas dos autos não se mostram suficientes para a apreciação do mérito do pedido de habilitação da parte autora como pensionista. 7. Ressalta-se a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional no Acórdão, e sim de observância dos requisitos legais para a constituição de União Estável (art. 1.723, §1o, do CC/2002), principalmente ante a controvérsia em relação à alegada separação de fato, atinente ao de cujus e a ré C.R.A. (ID 22408686 - Pág. 13). [...]”.
5. A Declaração de beneficiários de ID 22408686 - Pág. 13, assinada pelo de cujus na data de 25/05/2012, e a contestação apresentada pela ré C.R.A., viúva do de cujus, encontram-se em dissonância com a alegação da autora de que o de cujus estava separado de fato da sua esposa há mais de 20 (vinte) anos, e com a Escritura Pública que informa a existência de União Estável desde 04/03/2003 (ID 22408686 - Pág. 33).
6. Com efeito, inexiste vício na verificação de prejudicial externa, atinente à validade da União Estável, à alegada separação de fato e, ainda, à eventual direito à pensão decorrente de concubinato.
7. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.